Tribunal: TRF3
Processo: 5005402-15.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
420/1006)

5005402-15.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005402-15.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: OSWALDO DENARDI

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: TANIA MARGARETH BRAZ - SP298456-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: MICHELE KOEHLER - MS22593-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que, ao julgar causa previdenciária, reconheceu parcialmente períodos de labor, mas afastou a especialidade de atividade exercida em indústria metalúrgica, indeferindo a concessão de aposentadoria.

Fato relevante. O autor sustenta que exerceu atividade especial no período de 18.06.1973 a 25.02.1975, com exposição a ruído e agentes químicos, e alega violação normativa, erro de fato e existência de prova nova.

Decisão rescindenda. Afastou o enquadramento especial por ausência de comprovação técnica suficiente da exposição a agentes nocivos, com base no conjunto probatório produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta à norma jurídica pelo não reconhecimento da especialidade do labor; (ii) saber se há erro de fato na decisão rescindenda quanto à análise das provas; e (iii) saber se o documento alegado configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão rescindenda analisou expressamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos em níveis legalmente exigidos, não configurando violação manifesta à norma jurídica.

A controvérsia acerca da caracterização da atividade especial foi devidamente apreciada, afastando a hipótese de erro de fato, pois se trata de matéria controvertida submetida ao crivo judicial.

A alegada prova nova não foi efetivamente apresentada nos autos, não preenchendo os requisitos do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do conjunto probatório.

Incidência da Súmula 343/STF diante da possibilidade de interpretação controvertida da norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não configura violação manifesta à norma jurídica o julgamento que, com base no conjunto probatório, afasta o reconhecimento de atividade especial. 2. Não há erro de fato quando a matéria foi objeto de controvérsia e expressamente apreciada na decisão rescindenda. 3. A ausência de juntada de documento alegado impede o reconhecimento de prova nova para fins de ação rescisória. 4. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, VII, VIII e § 1o, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 202, II; CLT, arts. 193, I e § 3o, e 200, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005402-15.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: OSWALDO DENARDI

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: TANIA MARGARETH BRAZ - SP298456-N

ADVOGADO do(a) REU: MICHELE KOEHLER - MS22593-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória, sem pedido de concessão de tutela de urgência, intentada com fulcro no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, por OSWALDO DENARDI em face do INSS, buscando rescindir acórdão prolatado pela 7a Turma deste Tribunal, que não conheceu da remessa necessária, anulou, de ofício, a sentença, por entender tratar-se de provimento condicional e, com supedâneo no art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária apenas para reconhecer o labor rural do autor no interregno de 01.01.1969 a 30.05.1975 e seu labor comum de 05.04.1975 a 25.10.1975, sem conceder-lhe qualquer espécie de benefício previdenciário, restando prejudicados os apelos interpostos pelas partes.

O autor alega, em síntese, que o acórdão impugnado violou de forma manifesta as disposições contidas nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, 3.048/99, e da lei 8.213/91, e da CF/88 art. 202, inciso II, e art. 5o inciso XXXVI da CF/88, do decreto lei 5.452/43, art. 193, inciso I e § 3o e art. 200 incisos II, e na NR-16 e lei 12.740/12, uma vez que restou sobejamente demostrado que, no período de 18.06.1973 a 25.02.1975, ele laborou no almoxarifado de industrias metalúrgica, exposta a ruídos de 80 dB-(A), e aos agentes químicos (hidrocarbonetos, graxa, querosene, óleo lubrificantes, thineer, diesel, combustível etc.), sendo que no local eram armazenado combustível em tambores, e demais produtos químicos utilizados nos abastecimentos de veículos e máquinas no setor de produção da metalúrgica, certo que a lei prevê expressamente que no caso, o tempo de serviço do autor exposto aos agentes nocivos, principalmente os produtos químico e perigoso, e ou a atividade exercida em metalúrgica entre 73 a 75, consideradas pelos decretos 53.831/64 como especiais pelascategoria profissional, por ser indústrias metalúrgicas, e ou por perícia técnica (sic). Argumenta obteve prova nova, a saber, laudo técnico coletivo da empresa metalúrgica Torque S/A e que o julgado incorreu em erro de fato, pois considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, o trabalho em indústria metalúrgica, com exposição a ruído excessivo e agentes químicos, devidamente demonstrado pelas provas juntadas aos autos. Pugna pela procedência do pedido formulado na presente demanda, com a desconstituição do decisum hostilizado e, em juízo rescisório, seja reconhecida a especialidade do labor desenvolvido no átimo de e 18.06.1973 a 25.02.1975, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, desde 17.02.2004.

Pelo despacho id 286972460, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o INSS ofertou contestação, arguindo, preliminarmente, a carência de ação, por falta de interesse de agir, uma vez que não houve novo requerimento administrativo de concessão de aposentadoria com base no documento ora apresentado como prova nova. Defende, outrossim, o caráter recursal da presente demanda e a incidência do Enunciado da Súmula 343 do STF ao caso em tela. No mérito, sustenta a ausência de violação a norma jurídica, eis que a prova coligida nos autos não demonstrava a exposição a agente agressivos no período de 18.06.1973 a 25.02.1975. Assevera que não há que se falar em prova nova, uma vez que não apresentou qualquer documento que não tenha sido juntado aos autos da ação subjacente, salientando, ainda que eventual laudo técnico da empresa não garantiria a inversão do julgado, uma vez que o PPP apresentado é embasado naquele documento. Aduz, ainda, que a decisão rescindenda apreciou o pedido em consonância com o conjunto probatório produzido na demanda originária, não restando caracterizado erro de fato. Em juízo rescisório, afirma que os documentos apresentados não demonstram a exposição a agentes agressivos e que a prova testemunhal não se presta a comprovar a exposição do autor a qualquer agente de risco. Em caso de procedência dos pedidos, considerando que o autor está em gozo de benefício de aposentadoria desde 2014 e uma vez que o pedido de rescisão do julgado se encontra embasado em documento novo, pugna seja o marco inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício estabelecido na data da citação realizada na presente demanda.

A parte autora ofereceu réplica.

Dispensada a instrução probatória, as partes ofereceram razões finais.

O Ministério Público Federal deixou de opinar sobre o mérito da controvérsia, restituindo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Das preliminares.

As preliminares arguidas pelo réu em sede de contestação confundem-se com o mérito e, com este serão apreciadas.

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Dispõe o art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Entretanto, em nenhuma das hipóteses se vislumbra o êxito da tese defendida pela autora.

Com efeito, para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

O autor alega que o acórdão rescindendo em incorreu manifesta as disposições contidas nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, 3.048/99, e da lei 8.213/91, e da CF/88 art. 202, inciso II, e art. 5o inciso XXXVI da CF/88, do decreto lei 5.452/43, art. 193, inciso I e § 3o e art. 200 incisos II, e na NR-16 e lei 12.740/12, uma vez que restou sobejamente demostrado o desempenho de atividades especiais no período de 18.06.1973 a 25.02.1975, porque trabalhou em indústria metalúrgica e em exposição a ruído superior aos limites de tolerância e hidrocarbonetos.

Em outras palavras, a tese defendida pelo autor é que houve evidente ofensa de norma jurídica em razão de não ter sido aceita a especialidade que foi avaliada à luz das provas no processo originário.

O acórdão atacado, contudo, apreciou o assunto, consoante se depreende do trecho do voto condutor a seguir transcrito:

Pretende o requerente o reconhecimento de seu labor especial desempenhado de 18/06/1973 a 25/02/1975.

No tocante ao lapso acima mencionado, o laudo técnico pericial elaborado em Juízo de ID 95119391 – fls. 220. Relatou que “...Sobre a atividade desempenhada nas funções desempenhadas pelo Requerente, quando o mesmo trabalhou na TORQUE S/A., localizada na Av. Torque, 99; na função de Ajudante Geral pelo período de 18/06/73 a 25/02/ 75 na Cidade de Araras - SP, em função da época e pela quantidade de equipamentos em funcionamento (30 a 40 tornos, 8 furadeiras, 10 mandrilhadeiras, as pontes rolantes) e os funcionários que ali trabalhavam podemos concluir pela presença de agentes agressivos no ambiente de trabalho na época. Não seria possível leituras de ruídos e observações, uma vez que atualmente a empresa está com suas atividades paralisadas, a conclusão da perícia foi com base nos depoimentos das pessoas que acompanharam os trabalhos, (pela Empresa o Sr. Mazetto, o Sr. Rogério e o Encarregado Sr. Donizetti, o Requerente e sua Representante Legal). Em função da atividade desenvolvida, pode-se concluir, que na época a atividade era insalubre....”.

Assim, sem a aferição do nível de pressão sonora a que o autor estava exposto inviável o reconhecimento pretendido.

No mesmo sentido, o PPP de ID 95119391 – fls. 97/98 comprovou que o requerente laborou como ajudante geral junto à Torque Sociedade Anônima exposto a ruído de 80dbA, o que, igualmente, impede o reconhecimento como especial, uma vez que necessária a exposição do segurado à pressão sonora acima de 80dbA. Ademais, a atividade de ajudante geral não encontra enquadramento nos Decretos que regem a matéria.

Percebe-se, pois, que o julgado vergastado avaliou a questão controvertida à luz das provas apresentadas e reputou ausente a especialidade, o que não representa qualquer violação aos dispositivos legais citados pela parte autora.

O demandante também alega que houve erro de fato por não ter sido considerado um fato efetivamente existente, qual seja, o trabalho em indústria metalúrgica, com exposição a ruído excessivo e agentes químicos, devidamente demonstrado pelas provas juntadas aos autos

Ocorre que, consoante já demonstrado, o ponto foi objeto de expressa deliberação no acórdão rescindendo. Tenho, pois, que se tratava de ponto controvertido na demanda, o que afasta a incidência do art. 966, §1o, do CPC.

Por fim, o requerente afirma ter obtido prova nova, a saber, laudo técnico coletivo da empresa metalúrgica Torque S/A, contudo tal documento não se encontra juntados aos autos, de maneira que não tem lugar a desconstituição com amparo no art. 966, VII, do CPC.

Não procedem, portanto, os argumentos do autor.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,julgo improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que, ao julgar causa previdenciária, reconheceu parcialmente períodos de labor, mas afastou a especialidade de atividade exercida em indústria metalúrgica, indeferindo a concessão de aposentadoria.

Fato relevante. O autor sustenta que exerceu atividade especial no período de 18.06.1973 a 25.02.1975, com exposição a ruído e agentes químicos, e alega violação normativa, erro de fato e existência de prova nova.

Decisão rescindenda. Afastou o enquadramento especial por ausência de comprovação técnica suficiente da exposição a agentes nocivos, com base no conjunto probatório produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta à norma jurídica pelo não reconhecimento da especialidade do labor; (ii) saber se há erro de fato na decisão rescindenda quanto à análise das provas; e (iii) saber se o documento alegado configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão rescindenda analisou expressamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos em níveis legalmente exigidos, não configurando violação manifesta à norma jurídica.

A controvérsia acerca da caracterização da atividade especial foi devidamente apreciada, afastando a hipótese de erro de fato, pois se trata de matéria controvertida submetida ao crivo judicial.

A alegada prova nova não foi efetivamente apresentada nos autos, não preenchendo os requisitos do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do conjunto probatório.

Incidência da Súmula 343/STF diante da possibilidade de interpretação controvertida da norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não configura violação manifesta à norma jurídica o julgamento que, com base no conjunto probatório, afasta o reconhecimento de atividade especial. 2. Não há erro de fato quando a matéria foi objeto de controvérsia e expressamente apreciada na decisão rescindenda. 3. A ausência de juntada de documento alegado impede o reconhecimento de prova nova para fins de ação rescisória. 4. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, VII, VIII e § 1o, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 202, II; CLT, arts. 193, I e § 3o, e 200, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão